Tribunal: STF
Processo: HC 185080
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Referente à Petição STF 31819/2020 (eventos 32, 33, 34 e 35). 
    Em 13.05.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito ‘com cópia integral do ato dito coator, o qual acreditamos ser cópia integral do habeas corpus que tramitou perante o STJ!’. 
    Reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise a partir da documentação juntada (eventos 33, 34 e 35).
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Arionaldo Madeira Costa em favor de Mayk Felipe Rosa da Silveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 389.038/MT. 
    Consta que o paciente foi preso em flagrante, convertida a custódia em preventiva, pelos crimes de crimes de tentativa de homicídio, homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (121, §2º, IV e V, c/c artigo 14, II, do CP; artigo 12 da Lei 10.826/2003 e artigo 33, II, da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso/MT, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu liminarmente o HC 389.038/MT (evento 35, fls. 301-303).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, idoneidade da prisão preventiva do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da custódia , com a expedição de alvará de soltura. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...). 
    Inicialmente, cumpre asseverar que não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar proferida em impetração originária, por configurar indevida supressão de instância, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. 
    Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado sumular (HC n. 318.415/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015). Entendo não ser o caso dos autos. 
    Colhe-se da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, integralmente transcrita no ato ora impugnado (e-STJ fls. 262/264): 
    (…)
    Levando em conta essas circunstâncias concretas do crime, concluiu a Relatora (e-STJ fl. 266): 
    (…)
    Nesse contexto, entendo que a decisão impugnada não apresenta ilegalidade manifesta que enseje uma avaliação antecipada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a superação do enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, devendo a impetrante aguardar a análise do mérito pela Corte de origem. 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora